Tribunal: TJBA
Processo: 0028469-20.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0028469-20.1995.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AURENKAR COMERCIAL DE TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ESTADO DA BAHIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO INTEGRAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEF. AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIXADA NO RESP Nº 1.340.553/RS. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em 1995 para cobrança de ICMS. O apelante sustenta a inocorrência da prescrição, alegando que houve citação válida e que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de falha do mecanismo judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente do crédito tributário, considerando a sistemática do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF) e os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.340.553/RS). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o Tema Repetitivo 1.340.553/RS do STJ, o prazo de suspensão de um ano (art. 40, caput, da LEF) inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 4. Findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de nova intimação ou despacho judicial. 5. No caso concreto, o Fisco tomou ciência da inexistência de bens em 08/03/2004, o que deflagrou a suspensão até 08/03/2005 e o termo final da prescrição em 08/03/2010. 6. A morosidade judiciária alegada não se sustenta, pois as diligências frustradas decorreram de erro de indicação de endereço fornecido pela própria exequente, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, V, e 174; LEF, art. 40; CPC/2015, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 314; STJ, REsp 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.05.2009; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.09.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0028469-20.1995.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado AURENKAR COMERCIAL DE TRANSPORTES LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA